Tribunal: TJPA
Processo: 0059920-74.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00599207420158140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Ademir Farias da Costa Júnior (Alan Ferreira Damasceno - Defensor público)
APELADO:
Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de provas de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da sentença. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais.
Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito configurados através do laudo pericial que atesta a existência de vestígios de cópula anal e conjunção carnal, bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, em especial da palavra da vítima.
A palavra da vítima e de seu primo que também sofria violência sexual tem especial relevância nos delitos desta natureza. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base deve ser mantida em 12 anos
de reclusão, diante da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, não merecendo retoques. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém que condenou Ademir Farias Costa Junior a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 217-A c/c artigo 226, II na forma do artigo 71 todos do Código Penal.

Narra a inicial que no dia 28/06/2015 a adolescente E.C.B., de 16 (dezesseis) anos de idade, confessou para a sua genitora que era abusada sexualmente pelo padrasto, ora apelante, desde os 10 (dez) anos de idade, e, que a última vez teria acontecido em 27/06/2015, tendo revelado ainda que os abusos sempre vinham acompanhados de agressões físicas e ameaças de morte, e o réu havia, inclusive, lhe apontado uma faca

A denúncia foi recebida na data de 08/06/2016 (fls. 07) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido. Requerendo, supletivamente a revisão na dosimetria da pena (fls. 79/84).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 88/93). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento improvimento do recurso (fls. 99/106).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa
pleiteia a absolvição do apelante por não existir provas suficientes para sua condenação
.

De acordo com a denúncia no dia 28/06/2015 a adolescente E.C.B., de 16 (dezesseis) anos de idade, confessou para a sua genitora que era abusada sexualmente pelo padrasto, ora denunciado, desde os 10 (dez) anos de idade, e, que a última vez teria acontecido em 27/06/2015, tendo revelado ainda que os abusos sempre vinham acompanhados de agressões físicas e ameaças de morte, e o réu havia, inclusive, lhe apontado uma faca.

Extrai dos autos, ainda, que os abusos aconteciam quando a genitora da vítima saia de casa e o apelante ficava sozinho com os filhos, de 11 (onze), 10 (dez), e 8 (oito) anos de idade, respectivamente, bem como com a vítima, que era sua enteada, ocasião em que mandava os filhos ficar jogando videogame na sala e não irem até o seu quarto em nenhuma hipótese.

O réu fazia ameaças de agressão à vítima e depois passou a fazer chantagens, em troca de algum tipo de liberdade, para brincar com os colegas e até mesmo para ir à igreja, bem como mandava a ofendida dormir sem roupa íntima, tendo os abusos se intensificado com o passar do tempo, passando o réu a tocar nos seios da vítima e toques em suas partes íntimas, e, posteriormente, quando tinha 13 (treze) anos, consumou a conjunção carnal, momento em que a vítima sentiu muita dor e chorou.

Os abusos se repetiram por muitas vezes, inclusive, com a ocorrência de cópula anal, sempre acompanhados de ameaças de morte, caso a vítima relatasse para seus pais, e era agredida fisicamente pelo réu quando se negava a ceder aos abusos.

Há nos autos relatos sobre o episódio de agressão ocorrido no dia 26/06/2015, por volta de 12h, quando o acusado foi à Escola Paulo Maranhão, onde a vítima estudava, à época, e, ao vê-la de mãos dadas com o colega de nome Brendo, conversando com outros colegas, avançou em sua direção e desferiu um tapa em seu rosto, tendo levado a adolescente do estabelecimento de ensino, puxando-a pelos cabelos, sendo tal fato presenciado por colegas e funcionários, entre os quais, o vigilante Fabrício, chegando ao conhecimento da Diretora da Escola, que, posteriormente, chamou a genitora e o denunciado para justificarem e esclarecerem o assunto, não tendo o réu comparecido.

No dia seguinte ao mencionado fato, em 27/06/2015, a vítima sofreu novo abuso sexual no quarto, por parte do réu, que, novamente se aproveitou da ausência de sua companheira e da distração dos seus filhos com o videogame na sala.

Ao tomar conhecimento da agressão desferia pelo réu contra sua enteada, o genitor da vítima e o tio materno, foram no dia 28/06/2015 à casa da genitora da vítima, ameaçar o mesmo, que se trancou no quarto, sendo que após a saída destes, passou a culpar e agredir a adolescente com socos, chutes e puxões de cabelo, e a mesma correu para o quintal e tentou fugir de casa, tendo sido contida por sua mãe, narrando a esta então, nessa data, que o padrasto abusava sexualmente dela desde os 10 (dez) anos de idade. Em 30/06/2015, a vítima confirmou os abusos para a sua mãe e foram as duas juntas ao Posto da Polícia Militar para comunicar os fatos.

Autoria delitiva resta consubstanciada através dos depoimentos colhidos perante o Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais passo a transcrever nos seguintes termos (fls. 27):

Vítima Emilly Cardin Brito:
(...) Que o réu era seu padrasto, que não lembra desde quando,
mas era bem pequenininha; Que o réu lhe tocava, ameaçava, e fazia os seus irmãos sofrerem por sua causa; Que o réu tocava em suas partes genitais, nos seios também, que ele tocava em tudo, até o dedo ele enfiava na vagina; Que por 2 (duas) vezes, o réu penetrou, e 1 (uma) vez ele penetrou atrás, só, e teve ameaças também, muitas ameaças;
Questionada quantos anos tinha quando essas situações começaram, respondeu que acha que foi por volta dos 10 (dez) anos de idade; Questionada sobre quantos anos tinha quando ocorreram as penetrações pela vagina e pelo ânus, respondeu que tinha 13 (treze) anos; Que não contou sobre os abusos para sua mãe;
Que não contava porque o réu lhe ameaçava e dizia que ia matar a sua mãe e os seus irmãos; Que resolveu contar quando o réu lhe agrediu na escola, na frente de todos os seus amigos, na frente da Direção, de todo mundo, e se sentiu muito humilhada; Que depois, em casa, o réu lhe bateu muito, agrediu, xingou, ameaçou novamente, então resolveu fugir de casa, mas a sua mãe lhe impediu de ir, então contou chorando, contou tudo
; Que não foram para a Delegacia, que acha que esperaram um dia para ir, não dizendo para o réu aonde iam, só saíram e lá fizeram o depoimento, em uma Delegacia de Polícia Militar, e lá encaminharam para a Seccional da Terra Firme;
Que fazia acompanhamento psicológico, mas parou de fazer, na Santa Casa, no ProPaz; Que ainda é doloroso; Que ficou uns 2 (dois) anos sem estudar, acompanhando um psicólogo, e depois parou;
Questionada se o réu lhe impunha limites, respondeu que sim, que não podia sair, não tinha contato com amigos, não tinha redes sociais, nada podia ter, que não podia sair nem que fosse na frente da sua casa, que era trancada e só saia se fosse com ele ou coma sua mãe, para a igreja; Questionada se o réu lhe dava alguma explicação de porquê agia assim, respondeu que sim, porque a depoente era rebelde; Questionada se fazia algum ato de rebeldia, respondeu que era bem rebelde, mas na questão de lavar louça, de coisas domésticas; Confirma que a desobediência era mais por coisas domésticas; Questionada se o réu implicava com algum relacionamento seu, respondeu que sim, que o réu descobriu que estava de namoro na escola e foi o que aconteceu, ele lhe flagrou de mãos dadas com o menino e foi a agressão que ele fez na escola na frente de todos; Confirma que o motivo da agressão foi o namoradinho na escola; Que tinha 16 (dezesseis) ou 17 (dezessete) anos, nessa época; Que nessa época, morava com o réu ainda; Que atualmente mora somente com a sua mãe, o seu tio e a esposa dele, e os seus irmãos; (...) Que o réu ainda se aproxima, porque leva os seus irmãos para a escola e ele aparece lá (...); Que uma vez mandou o seu irmão subir na bicicleta e foi embora com ele, que ficou preocupada porque não sabia para onde ele ia (...); Que não fala mais com o réu, que teve uma vez que falou com ele em uma banca, e o réu a mandou cortar as unhas; Que nesse dia da agressão, o réu lhe deixou muito revoltada e mesmo o réu ameaçando matar a sua mãe, revelou os fatos, porque já estava no limite, não estava mais aguentando; (...).

testemunha informante Andréia Vasconcelos Cardin Costa (mãe da vítima):
(...) Que a vítima lhe narrou que o réu era agressivo; Que devido a um fato que ocorreu na escola dela, que o réu seguiu a vítima até a escola e a viu de mãos dadas com um rapazinho, que talvez fosse um namorado, o réu ficou muito revoltado, irado, parece que agrediu ela na frente da escola, que sobre esse fato só soube mesmo no dia que ela confessou que os abusos vinham acontecendo, que a vítima chegou e falou;
Que ele também comentou com a depoente que a vítima andava de namoro na escola, que ela não estava estudando, até aí achou normal, natural, como se fosse preocupação de pai, mas como se agravou pelo fato de o pai dela biológico saber, ele ameaçou o réu, foi até casa da depoente, ameaçou, aí foi nesse dia que ele agrediu a sua filha, e ela em um impulso, de imediato, queria fugir pelos fundos de casa, aí foi que o réu lhe chamou para conversar com ela, aí ele se retirou nesse momento, aí quando foi conversar com a vítima, ela confessou os abusos
; Que a vítima disse que a depoente não sabia o que vinha acontecendo, o réu abusava dela desde os 10 (dez) anos; Que nessa hora ficou atônita; Que a depoente pediu calma;
Que a vítima pediu para ela não falar nada para o réu; Que a vítima estava muito exaltada; Que a vítima disse que o réu abusava dela sexualmente;
Que a depoente pensou que pelo fato de a vítima estar com raiva, pudesse estar talvez inventando; Que o réu chamou toda a família, fez tipo um Conselho familiar, pediu perdão para a vítima da agressão que havia ocorrido na escola, e ela o perdoou, e ficou tudo ok, a vítima deu um abraço nele, disse que tinha perdoado, ele disse que não ia mais voltar a acontecer nada disso, e na cabeça dela, ela imaginou que os abusos também não; Que ele pensava que a depoente não sabia de nada, porque não tinha comentado nada ainda; Que então a depoente chamou a vítima, já que ela estava mais tranquila, perguntou se ela havia perdoado o réu e se a história que havia lhe falado era verdade mesmo, tendo a vítima confirmado; Que ponderou o fato de o réu não ter lhe confessado, pensar que a depoente não sabia, então, provavelmente, quando a vítima fizesse alguma coisa, ia voltar a acontecer; Que isso foi em um domingo, passou a segunda, e como para sair de casa precisava sempre de um pretexto, e o réu pediu para a depoente ir comprar uns jogos de videogame para ele, em uma terça-feira, a depoente disse que a vítima iria com ela, tendo réu deixado; Que nesse dia, como é evangélica, procurou o seu Pastor, e ele disse que a depoente teria que fazer a denúncia; Que a vítima disse que os abusos eram desde os 10 (dez) anos, e no início, eram apenas toques nas partes íntimas; Que a vítima não relatou o que aconteceu depois, porque se sentiu envergonhada; Que a vítima não lhe relatou detalhes dos abusos; Que já soube quando foi ler o depoimento dela na Delegacia, que a Delegada lhe deu para ler, e viu tudo em detalhes como foi; Questionada se sabia que a vítima sofreu penetração vaginal e anal, respondeu que não teve acesso ao laudo, estava sabendo naquele momento; Que quando se separou do réu, ele não lhe confessou sobre
os abusos, ele sempre mentiu dizendo que era mentira dela, que ela estava inventando tudo; Que acreditou na filha; Confirma a conduta verdadeira da vítima ao lhe relatar os abusos; Que também tem um casalzinho que mora em casa, de crianças, e conversou com a maiorzinha, e ela lhe descreveu uns fatos (...) que a depoente perguntou o que o réu fazia quando ia para a igreja, se o réu deixava jogar videogame, e a criança lhe disse ele deixava, que ele ia para o quarto com a E. e ela chorava muito, gritava muito, e perguntou: ele fica batendo nela, né, mãe?; Que os filhos menores confirmaram a versão da vítima
; (...) Que a vítima geralmente não saia, só acompanhada com a sua presença ou com o réu; Que a vítima não ia para a casa de amiguinhos, nem do pai dela, e o réu chegou a proibir a vítima de falar com o tio; Confirma que ficou em dúvida quando a vítima lhe relatou inicialmente; Confirma que ficou em dúvida devido à agressão; Questionada se a vítima costumava inventar coisas, contar histórias que não eram verdadeiras, sobre o que lhe levou a duvidar, respondeu que foi o fato de a vítima estar com muita raiva dele, da situação; Que a vítima não fantasiava coisas; Que nessa proporção muito grave, a vítima não inventaria coisas; (...) Questionada se, nesse momento da adolescência mesmo a vítima tinha algum namoradinho, alguém que ia em casa, a depoente negou;
Confirma que o réu era muito ciumento com a vítima, que o réu a restringia bastante, que a vítima não era de sair, de ter um convívio social com outras crianças ou adolescentes
(...) que hoje ela tem; Confirma que às vezes saia à noite de casa e deixava os filhos com o réu; Que continua morando no mesmo lugar em que tudo aconteceu, e que o réu saiu;
Que em agosto, teve uma ocasião de o réu ter invadido a sua casa, ter lhe feito de refém, que ele entrou na verdade para matar a vítima porque ele estava armado com arma branca, uma tesoura e uma faca, fez a depoente de refém, os vizinhos chamaram a polícia, foi o maior alarme na rua; Que chegou a ir na Delegacia;
Que depois o réu não voltou a ameaçar; Que o réu ia constantemente na igreja, com a desculpa de ver as crianças, os filhos, e a depoente não recusava, deixava os meninos o verem, mas sempre ele procurava puxar um ou outro assunto com a depoente; (...) Que quando a depoente falou que ia se divorciar, o réu pediu a certidão de casamento para tirar uns documentos e não devolveu; Que o réu não tem ajudado no sustento dos filhos que tem em comum; Que não está sabendo onde o réu mora, que ele estava morando com a mãe em Val-de-Cans, mas parece que saiu de lá; Que o réu era garçom; Que o réu era agressivo, com palavras, fisicamente, mais com as crianças, com a depoente nem tanto, porque aprendeu a lidar com ele, quando ele era agressivo ia tentando acalmá-lo (...).

testemunha informante Aderson Vasconcelos Cardin, tio da vítima:
(...) Que ficou sabendo sobre os abusos no dia que a vítima contou para a mãe; (...) Que a genitora da vítima estava com cara de choro, lhe disse que a Polícia havia levado o réu preso, porque ele vinha violentando a vítima, desde os 10 (dez) anos, e naquele dia, a vítima havia lhe falado, ligou para a Polícia e o réu foi retirado da casa; Que a genitora da vítima lhe disse que a adolescente vinha sendo estuprada; Que a vítima era uma excelente menina, que mudou totalmente depois do acontecido; Que a vítima nunca tinha deixado de dormir na sua casa, mas depois do acontecido, virou a cabeça mesmo, passa o fim de semana sem ir na sua casa, fica na casa de amigos, mudou muito; Que era uma menina estudiosa, mas já repetiu duas vezes de ano; Que a vítima começou a fazer um tratamento, mas não deu prosseguimento; (...)
Que o comportamento do acusado em relação a família toda era muito agressivo; Que não tinha uma relacionamento muito bom com o réu, porque ele batia muito nos filhos, e em relação à vítima, que não era filha, era totalmente agressivo, não deixava ela sair; Que teve um acontecimento de o pai da vítima ir tirar satisfação, porque o réu estava seguindo a vítima, viu ela com um namoradinho na frente da escola e deu um tapa na cara dela, o pai dela sabendo foi lá tirar satisfações e ele ficou escondido lá dentro da casa;
Que nessa época, a vítima só tinha contato com outros jovens no colégio, igreja e casa; Confirma que a vítima não tinha vida social; Que quando a vítima saia e chegava em casa, tinha represálias;
Que um vizinho lhe chamou e falou que tinha visto o réu puxando a vítima pelo cabelo do portão para dentro da casa; Confirmou que o réu tinha ciúmes da vítima se ela convivesse com qualquer outra pessoa;
Que a vítima foi praticamente criada pela sua mãe, então tinham um relacionamento muito forte, que a mãe dela não morava com eles, então a vítima era totalmente aberta de conversar com eles, por causa dessa afinidade, e ela não inventava história, que dificilmente ela mentia, por ter uma educação cristã; (...)

O apelante Ademir Farias Costa Júnior negou a autoria delitiva:
(...) Que está respondendo a um processo pela Lei Maria da Penha, porque invadiu a casa, em 2015;
Que invadiu a casa porque queria ver os seus filhos; Que não admite a prática dos abusos sexuais; Que atribui esses fatos a um mau ensinamento que ela teve desde a criação, uma pessoa muito mimada, morava com o tio, a avó faleceu, o avô faleceu, (...) uma pessoa que cresceu em um ambiente muito mimada (...)
essas brigas dentro de casa começaram desde quando descobriram pelo Facebook dela (...); Questionado sobre o
porquê a vítima lhe acusou, respondeu que foi porque pegou no pé dela
; Que nesse dia que foi na escola conversar com ela, estava indo para o trabalho, e algo lhe disse para ir na escola, e quando chegou, a vítima estava descendo com o rapaz, junto com a sua outra filha, que não está lá no momento; Que a vítima lhe disse que não era seu namorado, e que o que lhe revoltou mais foi a mentira, era mentir na sua cara, mas viu a vítima de mãos dadas, aí pegou e deu um tapa nela;

No que se refere a materialidade delitiva, resta consubstanciada nos Exames de Corpo de delido sexológico de fls. 41/42, que concluiu pela existência de vestígios de conjunção carnal antiga, bem como, provável cópula ectópica anal, recentes e antigos, além da existência de lesões corporais relacionada a violência sexual produzida por meio mecânico.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois a materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal (vítima e testemunhas), bem como, pelo Laudo Perícia de Exame Sexológico de fls. 41/42 e do Relatório Psicológico referente ao atendimento da vítima (fls. 29/37 e fls. 52/61).

No mais, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal Isolada:
Apelação Penal. Art. 214, c/c art. 224, ambos do CPB. Preliminar. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeição. Inexistência de efetivo prejuízo. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. In dúbio pro reo. Tese rechaçada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Reconhecimento dos crimes contra dignidade sexual não restrito à constatação pericial. Ausência de vestígios. Palavra da vítima. Preponderância. Consonância com os demais elementos de prova. 3. O reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual, não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que o esfregamento, os toques e apalpamentos nas regiões pudendas, não deixam sinais visíveis da agressão, mas nem por isso deixam de configurar a prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal. 4. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para embasar a condenação. [...]
TJPA - Apelação nº 2012.3.007954-8 Rel. Desª. Vânia Silveira, J. 19/02/2013.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

A defesa pleiteia, ainda,
revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal
.

A pena-base aplicada foi de 10 (dez) anos de reclusão, tendo sido as circunstâncias judiciais analisadas pelo magistrado de 1º grau nos seguintes termos:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, observa-se que é intensa, tendo sido praticados os crimes mediante violência real e grave ameaça, aproveitando-se o acusado da condição de padrasto da vítima, exercendo sobre ela autoridade.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui condenação, por meio de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em 23/03/2017, transitada em julgado, pela prática dos crimes previstos no artigos 147 e 148, §1º, I, ambos do CPB, em concurso material, em decorrência de fatos ocorridos no dia 10/08/2015, perpetrado contra a nacional Andréia Vasconcelos Cardin Costa, que ensejaram também a decretação de Medidas Protetivas de Urgência (Processo nº 0043655- 94.2015.8.14.0401). Dessa forma, valoro-os como negativos.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de informações nos autos.
4. No que se refere à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia, sendo inerentes ao tipo penal.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, uma vez que o réu pedia para seus filhos ficarem jogando videogame, quando da ausência da mãe da vítima, para praticar violência sexual com a enteada no quarto da casa, mediante grave ameaça e agressões.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram negativas, pois a vítima deixou de estudar dois anos, era aprisionada pelo réu na casa e depois ficou revoltada e rebelde.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma, considero neutra.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade deve ser valorada de forma negativa, diante da gravidade de suas ações, na medida em que este praticou crime de estupro durante 06 (seis) anos em face de sua enteada, iniciando quando a pequena vítima somava apenas 10 (dez) anos de idade, somado ao fato de que lhe ameaçou de morte por diversas vezes, além das inúmeras agressões físicas.

Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que o apelante esperava o momento em que a mãe da vítima saia de casa e deixava os filhos na sala jogando vídeo game para perpetrar a violência sexual no quarto do próprio casal, inclusive, as referidas crianças ouviram por diversas vezes a vítima gritando no quarto e achavam que a mesma estava apanhando do réu.

As consequências, igualmente, merecem valoração negativa, já que como bem delineado na sentença, a vítima declarou em Juízo que sofre até hoje extremo abalo psicológico em razão do crime, apresentando sequelas emocionais até os dias presentes, além de ter deixado de estudar por dois anos.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, mantenho exasperação da pena-base no moldes em que foi aplicada, razão em 12 (doze) anos de reclusão, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Página
7
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.